Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO), JOANA ORTEGA AJALA DE LIMA - CPF: 560.305.921-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
R
EVISIONAL DE
C
ONSUMO DE
E
NERGIA
– PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS DEMONSTRADOS -
COBRANÇA ABUSIVA – VALOR COBRADO QUE DESTOA DO HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA
–

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I – V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na linha do que foi decidido liminarmente neste recurso, mostra-se necessária a concessão a tutela judicial,
para
que a agravada suspenda a cobrança da fatura do mês de fevereiro, bem como se abstenha de realizar corte no fornecimento de energia,
relacionado ao débito em discussão,
a fim de evitar prejuízos à agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOANA ORTEGA AJALA DE LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação
R
evisional de
C
onsumo de
E
nergia nº 1000425-55.2024.8.11.0044, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a suspensão da cobrança feita pela agravada na conta de Fevereiro de 2024, além de obrigar a agravada a se abster de realizar corte de energia e inserir o nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada ao argumento de que além das últimas faturas serem superiores à média de consumo,
a empresa agravada realizou
a dupla cobrança do mês de fevereiro (08/02/2024: no valor de R$ 441,46
;
28
/
02
/
2024 no valor de R$ 1.058,97).

Assim, pugna pela
reforma da decisão, para suspender
a cobrança da fatura do mês de fevereiro (28
/
02
/
2024 no valor de R$ 1.058,97), bem como se abstenha de realizar qualquer corte no fornecimento de energia.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que i
ndeferiu o pedido de tutela de urgência
,
com que pretendia a suspensão da cobrança feita pela agravada
,

concernente à fatura do mês
de
f
evereiro de 2024, além de obrigar a agravada a se abster de realizar
o
corte de energia.

Na espécie, em
sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso
sub judice
,
verifica-se
das provas documentais apresentadas nos autos
, que a fatura do mês de fevereiro (28.02.2024 no valor de R$ 1.058,97),
destoa completamente da média de consum
o
da autora,
se somando a isso, o fato de que a agravada procedeu com a emissão de uma segunda fatura dentro do mesmo mês
de fevereiro (id. 208867668 e 208867669).

Desta feita, na linha do que foi decidido liminarmente neste recurso, mostra-se necessária a concessão a tutela judicial,
para
que a agravada suspenda a cobrança da fatura do mês de fevereiro (28.02.2024 no valor de R$ 1.058,97), bem como se abstenha de realizar corte no fornecimento de energia,
relacionado
ao débito em discussão,
a fim de evitar prejuízos à parte agravante.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO INDEVIDA NO FATURAMENTO - FATURAS QUE NÃO SE COADUNAM COM UNIDADE RESIDENCIAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apelação cível. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança excessiva nas faturas de consumo. Sentença de improcedência. Apelo autoral para reforma da sentença. Falha na prestação do serviço. Cobrança discrepante do consumo usual. Dano configurado. Suspensão de serviço essencial lastreada em cobrança indevida. Refaturamento e devolução em dobro de valores. Tentativa de solução administrativa frustrada. Perda do tempo útil da autora que deve ser reparada. Necessidade de Judicialização. Verba fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00234384920168190209, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar
que
a agravada
suspenda
a cobrança da fatura do mês de fevereiro (28.02.2024 no valor de R$ 1.058,97)
;
bem como
se abstenha de realizar qualquer corte no fornecimento de energia
, concernente ao débito em discussão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024